Tribunal: TJES
Processo: 5001179-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001179-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GILSON OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001179-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: GILSON OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo
de
instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES., que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
CINTIA DA SILVA OLIVEIRA
em desfavor do agravante, deferiu o pedido
liminar
, determinando que o requerido proceda à remoção e
internação

involuntária
de
GILSON OLIVEIRA SILVA
em
clínica especializada
para
dependentes químicos
.

O agravante afirma que: 1) para deferimento de uma internação compulsória, faz-se necessária a apresentação de laudo médico psiquiátrico que indique o referido tratamento para o interessado; 2) a Lei nº 10.216/2001, prevê, em seus Arts. 4º e 6º, que a internação só será indicada quando esgotados os recursos extra-hospitalares, e somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos; 3) a Portaria nº 090-R/2014, da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA), em seu Art. 4º, também trata dos requisitos para a internação involuntária e compulsória, exigindo laudo médico circunstanciado e atualizado, constando a hipótese diagnóstica e a indicação da necessidade da internação, bem como avaliação interdisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento.

Salienta que não foi juntado laudo médico circunstanciado aos autos, bem como não foi demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e não foi apresentada avaliação interdisciplinar.

Aduz que o único laudo médico juntado aos autos não pode ser enquadrado como circunstanciado, posto que não descreve de maneira adequada a hipótese diagnóstica e as alternativas terapêuticas já adotadas para o caso do cidadão, deixando de apresentar, de maneira pormenorizada, justificativa para adoção da internação compulsória, não indicando as medidas extra-hospitalares até então tomadas e por que as mesmas são insuficientes para o caso em questão.

Sustenta que deve haver manifestação do médico quanto ao enquadramento do paciente nas hipóteses do Art. 31 da Resolução nº 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina (incapacidade grave de autocuidados, risco de vida ou de prejuízos graves à saúde – que compreende incapacidade grave de autocuidados, grave síndrome de abstinência a substância psicoativa, intoxicação intensa por substância psicoativa e/ou grave quadro de dependência química –, risco de autoagressão ou de heteroagressão, risco de prejuízo moral ou patrimonial, risco de agressão à ordem pública).

Enfatiza que a internação compulsória é uma medida excepcional, que não deve ser deferida quando cabível outros tratamentos.

Destaca que o índice de reincidência dos internados é altíssimo, demonstrando que, não obstante o elevado custo, tal tratamento não vem se demonstrando eficaz para a cura dos dependentes.

Consigna que os enunciados nº 1 e 3 da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, editados com o fito de defender que a internação compulsória deva ocorrer apenas em casos excepcionais, advertem para o risco de institucionalização de pacientes por longos períodos e judicialização desnecessária.

Ressalta que a apresentação de laudo médico circunstanciado, com a demonstração do esgotamento das medidas extra-hospitalares, e de avaliação interdisciplinar, não se trata de mero formalismo, mas consiste numa garantia da observância dos direitos fundamentais da pessoa portadora de transtorno mental e numa ferramenta que visa favorecer a continuidade do cuidado durante a internação e pós-alta.

Ao final pugna pelo deferimento liminar, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Indeferida a antecipação de tutela no ID n. 512807.

Parecer do Órgão Ministerial no ID 7649030, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O EMINENTE RELATOR.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES., que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
CINTIA DA SILVA OLIVEIRA
em desfavor do agravante, deferiu o pedido liminar, determinando que o requerido proceda à remoção e internação involuntária de
GILSON OLIVEIRA SILVA
em clínica especializada para dependentes químicos.

O agravante afirma que: 1) para deferimento de uma internação compulsória, faz-se necessária a apresentação de laudo médico psiquiátrico que indique o referido tratamento para o interessado; 2) a Lei nº 10.216/2001, prevê, em seus Arts. 4º e 6º, que a internação só será indicada quando esgotados os recursos extra-hospitalares, e somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos; 3) a Portaria nº 090-R/2014, da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo (SESA), em seu Art. 4º, também trata dos requisitos para a internação involuntária e compulsória, exigindo laudo médico circunstanciado e atualizado, constando a hipótese diagnóstica e a indicação da necessidade da internação, bem como avaliação interdisciplinar descrevendo as medidas terapêuticas de abordagem do caso até o momento.

Salienta que não foi juntado laudo médico circunstanciado aos autos, bem como não foi demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e não foi apresentada avaliação interdisciplinar.

Aduz que o único laudo médico juntado aos autos não pode ser enquadrado como circunstanciado, posto que não descreve de maneira adequada a hipótese diagnóstica e as alternativas terapêuticas já adotadas para o caso do cidadão, deixando de apresentar, de maneira pormenorizada, justificativa para adoção da internação compulsória, não indicando as medidas extra-hospitalares até então tomadas e por que as mesmas são insuficientes para o caso em questão.

Sustenta que deve haver manifestação do médico quanto ao enquadramento do paciente nas hipóteses do Art. 31 da Resolução nº 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina (incapacidade grave de autocuidados, risco de vida ou de prejuízos graves à saúde – que compreende incapacidade grave de autocuidados, grave síndrome de abstinência a substância psicoativa, intoxicação intensa por substância psicoativa e/ou grave quadro de dependência química –, risco de autoagressão ou de heteroagressão, risco de prejuízo moral ou patrimonial, risco de agressão à ordem pública).

Enfatiza que a internação compulsória é uma medida excepcional, que não deve ser deferida quando cabível outros tratamentos.

Destaca que o índice de reincidência dos internados é altíssimo, demonstrando que, não obstante o elevado custo, tal tratamento não vem demonstrando eficácia para a cura dos dependentes.

Consigna que os enunciados nº 1 e 3 da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, editados com o fito de defender que a internação compulsória deva ocorrer apenas em casos excepcionais, advertem para o risco de institucionalização de pacientes por longos períodos e judicialização desnecessária.

Ressalta que a apresentação de laudo médico circunstanciado, com a demonstração do esgotamento das medidas extra-hospitalares, e de avaliação interdisciplinar, não se trata de mero formalismo, mas consiste numa garantia da observância dos direitos fundamentais da pessoa portadora de transtorno mental e numa ferramenta que visa favorecer a continuidade do cuidado durante a internação e pós-alta.

Ao final pugna pelo deferimento liminar, bem como pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Indeferida a antecipação de tutela no ID n. 512807.

Parecer do Órgão Ministerial no ID 7649030, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Como asseverado em sede de decisão preliminar, no caso, a ação de origem objetiva que o ente público demandado, responsável por assegurar aos cidadãos o direito à vida e à saúde, custeie o tratamento de dependência química do pai da requerente/agravada.

Busca-se a internação involuntária do dependente químico (alcool), às expensas do ente público apontado no polo passivo da demanda, porquanto
a família não tem condições financeiras de custear o tratamento necessário, indicado pelo médico psiquiatra do
SAUDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
.

O laudo médico atualizado de fls. 37 dos autos de origem, atesta que
GILSON OLIVEIRA SILVA
tem histórico de alcoolismo, apresentou surto psicótico e alucinações visuais e auditivas, associado a quadro de agressividade, e que, por isso,
“necessita de internação em clínica de reabilitação em caráter de urgência”.

O direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, constitucionalmente garantidos, inequivocamente, abrangem o tratamento de dependência química, que, muito além de um grave problema familiar e social, é uma doença, que pode ensejar, inclusive, a morte
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 62119000107, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2012, Data da Publicação no Diário: 19/04/2012)
.

No caso, o caráter mórbido do uso da substância e o risco social foi atestado pelo médico que assinou o laudo acostado aos autos, que indicou a necessidade de internação compulsória, diante da condição do paciente/usuário.

É certo que qualquer tipo de modalidade de internação somente será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares (art. 4º da Lei nº 10.216/2001), sendo necessário que seja realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos (Art. 6º
caput
da mesma lei).

No caso específico da internação involuntária, que é aquela
“
que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro”
(Art. 6º II, da Lei nº 10.216/2001), preceitua o Art. 8º
"caput"
da referida lei que ela
“somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento”
, sendo que seu término
“dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento”.
(§2º do art. 8º).

A princípio, entendo ser o laudo médico juntado aos autos suficiente para demonstrar a probabilidade do direito da requerente/agravada na internação involuntária de seu pai, porquanto foi emitido por médico capacitado, com indicação dos motivos da internação (inclusive o CID), relacionados ao risco de vida do paciente e risco social, atendendo, inclusive, a Resolução CFM nº 2.057/2013, dirigida aos profissionais da área, que estabelece, em seu Art. 31, as condições para internação.

A requerente/agravada narrou na inicial que seu pai já fez outros tratamentos para alcoolismo, que não surtiram efeito, o que corrobora com o laudo psiquiátrico de internação iminente.

A lei regente da internação não exige avaliação interdisciplinar para a medida extrema, o que apenas consta da portaria estadual, que não pode limitar o direito à saúde e consequentemente à vida, constitucionalmente garantidos, sobretudo quando há laudo médico psiquiátrico indicando a internação.

Como asseverou o MM Magistrado de primeira instância, o fundado receio de dano irreparável desponta da própria natureza do pedido, bem como da informação, descrita por profissional especialista, da necessidade urgente.

Consoante destacou, acertadamente, o julgador de origem, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois o bem protegido é infinitamente superior ao bem que pode ser lesado, que é apenas econômico, bem como não onerará demasiadamente o Estado.

Oportuno registrar que nos termos do ID 511297, fls. 43 dos autos de origem, consta informação de que, o agravado já está internado, em tratamento, desde 28/04/2020, na Clínica Nova Perspectiva, em Venda Nova do Imigrante, ES.

Passado um mês de tratamento intensivo, já realizado, suspendê-lo, nesta fase, é desperdiçar todo o montante investido pelo próprio Estado, neste tratamento.

Em casos análogos, assim se manifestou esta Egrégia Segunda Câmara Cível:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENÇÃO. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1) É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar ao dependente químico políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.
2) Comprovado que a parte assistida necessita receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação compulsória em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, evidencia-se o direito de tê-lo fornecido pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004189000039, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. POLÍTICA PÚBLICA DE PREVENÇÃO. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1) É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ente federativo não pode se furtar a proporcionar ao dependente químico políticas públicas de prevenção, tratamento e combate ostensivo ao vício, viabilizando, inclusive, a internação para reabilitação do paciente, materializando a postura de ente protagonista na garantia dos direitos fundamentais e, precipuamente, da dignidade humana enquanto pilar axiológico da ordem constitucional.

2)
Comprovado que a parte assistida necessita receber, com urgência, tratamento médico especializado, mediante internação compulsória em estabelecimento adequado à recuperação de dependentes químicos, evidencia-se o direito de tê-lo fornecido pelo Poder Público, por força da proteção constitucional conferida à vida e à saúde. (Precedente da E. 2ª CC)

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.